Tribunal: TJES
Processo: 5001125-66.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001125-66.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL DE SOUZA MARQUES
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Rafael de Souza Marques em face de Banco Votorantim S.A. Narra o autor, em síntese, que em agosto de 2021, o requerente adquiriu junto a instituição Banco Votorantim S.A, um veículo Hyundai HB 20 1.0, Comfort modelo 2015, placa PPE9B32, no valor de R$ 51.800,00 (cinquenta e um mil e oitocentos reais), através do contrato Nº 561294364, denominado como CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, a serem pagos em 60 parcelas iguais mensais de R$ 1.448,00 (mil e quatrocentos e quarenta e oito reais). Afirma que em maio de 2022 se viu em uma situação financeira delicada, não conseguindo assim honrar com o contrato pactuado entre as partes, bem como tomou conhecimento que seu nome tinha sido negativado. Diante disso, informa que realizou um acordo junto ao Banco VOTORANTIM para a entrega amigável do veículo. Aduz ter sido informado ainda ao requerente que quando o veículo fosse vendido todas as informações relacionadas sobre a venda, amortização e possíveis valores a receber ou débitos, seriam passadas por e-mail, para que o mesmo tomasse conhecimento da transação. Após a devolução do veículo, o requerente não teve mais nenhuma informação em relação a venda do veículo, preocupado, procurou contato por diversas vezes com o Banco, para saber mais informações sobre a venda, pois não havia recebido nenhum e-mail do Banco, mas a única resposta que eles deram a ele é que o Banco enviaria todas as informações por e-mail assim que o veículo fosse vendido. Após alguns meses, para surpresa do requerente, ele descobriu que seu nome estava novamente negativado, pelo Banco VOTORANTIM, com uma dívida de R$ 20.855,71 (vinte mil e oitocentos e cinquenta cinco reais e setenta e um centavos), através de um e-mail recebido do Serasa, dívida esta que ele sequer sabe como se originou.

Em sede de sentença (ID 6025411) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Via reflexa, declaro o processo extinto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas e/ou honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 6025413),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as Contrarrazões.
(IDs 6025418)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Entendo ser o caso de manutenção integral do julgado pelos fatos e fundamentos mencionados a seguir.

Inicialmente, é imperioso destacar que, em que pese as alegações do recorrente, constata-se do termo de entrega amigável e confissão de dívida (id. 20764489) a expressa previsão, no item 5, de que o contratante deveria acompanhar a venda e geração do saldo devedor, solicitando o envio do boleto de quitação no prazo de 16 dias após a venda, sob pena de ser inscrito nos órgãos de proteção do crédito.

Ressalta-se que, verifica-se que o financiamento contratado pelo requerente possuía um saldo devedor atualizado de R$ 49.431, 36, sendo o veículo foi alienado por R$ 33,800.00, cujo valor após atualização resultou em R$ 34.671,47, acrescido das despesas atualizadas no importe de R$ 6.126,60, restando o saldo devedor de R$ 20.886,49, conforme descrito pelo banco no id.24309636 - Pág. 8, inexistindo impugnação quanto aos valores informados.

Ademais, as circunstâncias dos autos demonstram que o requerente foi informado da necessidade de quitação integral do débito do financiamento e, consequentemente, do dever de liquidar o saldo devedor remanescente do leilão, inexistindo ilegalidade na avença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)